Tribunal: TJDFT
Processo: 0005748-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005748-93.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GLEICE ALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, §3o, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público pugna pela condenação da ré como incursa nas penas do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela destreza). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré por furto simples, e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A ré recorreu. 2. Nos termos do que dispõe o §3o do art. 44 do Código Penal, é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o agente é reincidente no mesmo crime e a medida não é socialmente recomendável. 3. Embora não seja reincidente específica, vê-se que a ré foi condenada anteriormente pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e, embora tenha tido, na primeira condenação, a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, voltou a delinquir, demonstrando que a substituição, no caso em apreço, não se mostra suficiente à prevenção e repressão do delito, não sendo socialmente recomendável. Precedentes TJDFT. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 44, inciso II, § 3o, do Código Penal, alegando preencher os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que não pode ser considerada reincidente para efeitos de cumprimento da reprimenda, na medida em que não se trata de reincidência específica, e de que a medida é socialmente recomendável. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 44, inciso II, § 3o, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que embora não se trate de reincidência específica não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017